Tribunal: TJSP
Processo: 1002272-72.2017.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – LER em ombro direito – Dúvida sobre a incapacidade laborativa e o nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa definitiva e nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.